Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES DEPENDENTES. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO POR CORREIO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo.
2. De acordo com o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, é possível a citação da pessoa jurídica com a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
3. Comprovado nos autos que o aviso de recebimento foi enviado para endereço diverso do pertencente à pessoa jurídica demandada e assinado por pessoa que não integra o seu quadro de funcionários, deve ser afastada a aplicação da teoria da aparência e reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos posteriores dela dependentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.